Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726420-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: EDUARDO MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717297-32.2022.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de EDUARDO MIGUEL DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora